Tribunal: TJDFT
Processo: 0738321-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXEQUENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. ÓBICE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. É admissível à operadora de plano de saúde, quando entidade de autogestão não sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, propor a ação de execução de título extrajudicial em desfavor do beneficiário no foro de eleição aposto no contrato (art. 63, § 1o, do CPC).
2. Cuida-se de competência territorial e, portanto, de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, sob pena de violação ao disposto no art. 65 do CPC e na Súmula 33/STJ.
3. Recurso conhecido e provido.